Tribunal: TJDFT
Processo: 0728846-42.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728846-42.2018.8.07.0015 RECORRENTE: ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS RECORRIDO: DANIEL INACIO PEREIRA CASADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. LEI 11.105/2005. APLICAÇÃO ANALÓGICA. DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA ORIGEM. COISA JULGADA. DETERMINAÇÃO DE DESCONTO DE 30% SOBRE O SALÁRIO DA DEVEDORA. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL. DESCABIDA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. NOMEAÇÃO. RECUSA DO ENCARGO PELO CREDOR. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 94, §4o, da Lei no 11.101/2005, aplicada analogicamente à execução por quantia certa contra devedor insolvente, estabelece que será decretada a falência do devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens suficientes dentro do prazo legal, sendo o pedido de falência instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa execução. 2. Inexiste irregularidade no título executivo, diante do inadimplemento da parte ré e o consequente não pagamento espontâneo da dívida executada, a qual, neste momento, embasa a declaração de insolvência civil, merecendo destaque que a recorrente, em suas razões recursais, confirma a impossibilidade de discussão da origem do título face a ocorrência de coisa julgada. 3. A despeito das alegações deduzidas pelos recorrentes em seus recursos de apelação, acerca da alteração do percentual de penhorabilidade a incidir sobre o vencimento da parte ré, entendo que a redução do percentual para 10% como pretende a devedora, frustra a expectativa do credor em ver quitada a sua dívida. Por outro lado, a majoração do percentual ao patamar de 50% (trinta por cento) infringe os ditames legais, assim como a jurisprudência incidente ao tema, por ser desproporcional e ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade sobre a verba de natureza salarial (art. 833, §2o, do CPC/2015) pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, situação observada nos autos em que se fixou o percentual de 30% sobre os vencimentos da devedora. (Precedentes: AgInt no REsp 1825923/SP, EREsp 1582475/MG, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 e EREsp 1518169/DF, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) 5. A recusa da parte credora para o encargo de administrador judicial está amparada no artigo 33 e 34 da Lei no 11.101/2005, não acarretando qualquer prejuízo ao processo de insolvência civil, podendo o juiz nomear outro administrador para bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes. 6. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, porque, não estando presentes as hipóteses para flexibilização da penhora do salário, é ilegal o desconto autorizado de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado KLEBER OGAWA DOS SANTOS (OAB/SP 268.432). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado KLEBER OGAWA DOS SANTOS (OAB/SP 268.432). Por fim, a majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015